Tribunal: STF
Processo: ARE 1372076
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO VISANDO A INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE E ESPECIALIZAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO, GRATIFICAÇÕES PREVISTAS NA LEI. MANUTENÇÃO DO JULGADO.



    1 - Da simples leitura do Regime Jurídico Único do Estado (Lei nº. 5.810/94) vejo a previsão de pagamento da gratificação de escolaridade àqueles que possuem nível superior, como é o caso aqui tratado, bem como em relação à gratificação de especialização, que está prevista no art. 31, da Lei 7442/2010.



    2- Em relação ao argumento de que a apelada não era servidora efetiva, e assim, não teria direito às gratificações, esta Corte de Justiça já firmou entendimento que o servidor público, na condição de temporário ou estatutário não estável, não está afastado do direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo.



    3- No que se refere a aplicação de juros e correção monetária, adoto a tese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.957 (Tema 810 STF), que definiu os seguintes índices nas condenações judiciais de natureza civil contra a Fazenda Pública: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCAE.



    4. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, incisos II, IX e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Observando os autos, entendo que as razões do recorrente, não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, pois da simples leitura do Regime Jurídico Único do Estado (Lei nº. 5.810/94) vejo a previsão de pagamento da gratificação de escolaridade àqueles que possuem nível superior, como é o caso aqui tratado, senão vejamos:



     Art. 132. Ao servidor serão concedidas gratificações:



    VII - pela escolaridade;



    Art. 140. A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções:



    III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário. 



    Da mesma forma, também em relação à gratificação de especialização, que está prevista no art. 31, da Lei 7442/2010:



    “Art. 31. A gratificação de titularidade será devida em razão do aprimoramento da qualificação do servidor do Magistério, e será calculada sobre o vencimento base do cargo, à razão de: III -10% (dez por cento) para o possuidor de Curso de Especialização em Educação”



     Portanto, da simples leitura da disposição legal percebe-se que a apelada tem direito a gratificação pleiteada, que ao contrário do que disse o apelante, encontra sim previsão legal.



    Em relação ao argumento de que a apelada não era servidora efetiva, e assim, não teria direito as gratificações, esta Corte de Justiça já firmou entendimento que o servidor público, na condição de temporário ou estatutário não estável, não está afastado do direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo.



     Nesse sentido:



     EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA -INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO. NÃO AFASTADOS DIREITOS À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO -GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORES DE NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL. APLICAÇÃO AOS TEMPORÁRIOS DO ART. 33 DA LEI Nº 7.442/2010 (PCCR). PREVALÊNCIA DA APLICAÇÃO DA NORMA ESPECIAL SOBRE A NORMA GERAL (LEI 5.810/94). PRECEDENTES DO TJE/PA.



    1-O ato inquinado de vício pelos impetrantes consiste em omissão na realização do pagamento da gratificação de nível superior, renovando-se mês a mês, portanto, tratando-se de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de decadência, igualmente, se renovam. Prejudicial de decadência rejeitada;



    2-O cerne deste mandamus consiste em definir se os impetrantes -professores temporários e efetivos da rede pública estadual de ensino, possuem direito líquido e certo  à percepção da gratificação de escolaridade, na forma estabelecida no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94, pelo fato de terem concluído curso superior;



    3-O ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta o direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo, caso sejam preenchidos os requisitos legais necessários. Precedentes deste TJPA;(grifo é nosso)



    4-Sedimentado o entendimento nesta Corte Estadual, no sentido de que é devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94), ou seja, a gratificação seria devida, nos moldes previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%);



    5-Segurança parcialmente concedida às impetrantes que comprovaram a obtenção do grau superior necessário, para reconhecer o direito à gratificação progressiva de até 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010; porém, denegada a ordem aos impetrantes que já recebem gratificação progressiva, na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010. (2018.02104875-37, 191.611, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-22, publicado em2018-06-05)



    Por fim, em relação a juros e correção monetária, entendo que o pleito Estatal não encontra interesse recursal, pois o juízo de piso adotou a tese do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.957 (Tema 810 STF), que definiu os seguintes índices nas condenações judiciais de natureza civil contra a Fazenda Pública, como é o presente caso: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, exatamente como pretende o recorrente e correção monetária com base no IPCA-E para atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) de junho de 2009 em diante. A decisão foi tomada no julgamento de embargos de declaração no Recurso Extraordinário (RE) 870.947, com repercussão geral reconhecida. Prevaleceu por maioria, o entendimento de que não cabe a modulação.



    Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer ministerial, que peço vênia para transcrever, in verbis:



      “(...) Cristalino está o direito da Recorrida, assim muito bem explicado nos presentes autos, inclusive, na peça recursal.



    A Autora, ora Apelada, ingressou no serviço público estadual em 1991,permanecendo até 2015, para exercer o cargo de professora de ensino médio, regida, à época, pela Lei Estadual nº 5.351/86 (Estatuto do Magistério do Estado do Pará), onde exigia-se, como formação mínima, para professor ensino médio (1ª a 6ª série antigas) ter habilitação específica de 2º grau de 03 (três) séries e mais 01 (um) ano de estudos adicionais ou equivalente, ou seja, não exigia a qualificação de nível superior, como foi o caso da mesma.



    Com o advento da Lei Estadual nº 7.442/2010,houve um reenquadramento dos professores da rede pública estadual e a mudança nas exigências de escolaridade para o ingresso na carreira de magistério, porém, ressalte-se, que em conjugação da Lei Estadual 5.8910/84 (Regime Jurídico Único dos Servidores Púbicos do Estado do Pará) já estava garantindo o direito da Recorrida.”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente